Tribunal: TJMMG
Processo: 0002511-20.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE INJÚRIA. PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA EM CONCRETO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA COM BASE NO ART. 125, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
- Havendo sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição regula-se pela pena imposta, sendo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso, quando entre a última causa interruptiva do curso da prescrição e a data da leitura da sentença, que possibilita o conhecimento inequívoco das razões de decidir pelo réu, decorreu tempo suficiente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002511-20.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/05/2022 Publicação: 10/05/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE INJÚRIA. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA EM CONCRETO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA COM BASE NO ART. 125, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. - Havendo sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição regula-se pela pena imposta, sendo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso, quando entre a última causa interruptiva do curso da prescrição e a data da leitura da sentença, que possibilita o conhecimento inequívoco das razões de decidir pelo réu, decorreu tempo suficiente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Renato Bazelenitz Pinheiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento apelo do réu, para acolher a primeira preliminar suscitada nas razões recursais e, assim, reconhecer a ocorrência da prescrição, na forma da lei, declarando a extinção da punibilidade quanto ao crime de injúria – art. 216 do Código Penal Militar. Ficou vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que passou pela preliminar. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por José Renato Bazelenitz Pinheiro, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 216 (injúria) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 02, aduzindo o seguinte: [...] Consta que, no dia 24 de novembro de 2017, o denunciado, ofendeu com palavras de baixo calão a vítima Sd 2ª CL PM Aline Aparecida Francisca durante a conferência dos quantitativos de capas de coletes e placas naquela intendência da 43ª Cia PM especificadamente na P4. Infere-se das provas constantes dos autos que o denunciado proferiu os seguintes dizeres a vitima, “Você é burra, você não tem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conhecimento para nada não? Você tem dois cursos na Polícia e não sabe de nada ate hoje?”, além de, "Puta que pariu, some daqui, vai tomar no cu, entra para a Polícia ou então vai na P1 e pede baixa”. Fato esse que foi ouvido por uma testemunha local e foi denunciado por um civil que telefonou para o CICOP e alegou que tinha uma policial feminina chorando e bastante chateada do lado externo da Cia. Frente ao exposto, o Ministério Público DENUNCIA José Renato Bazelenitz Pinheiro, como incurso no artigo 216 do Código Penal Militar, requerendo que o denunciado seja citado para responder pelos fatos em Juízo e, ao final, condenado, observando-se o procedimento previsto nos artigos 384 a 450 do Código de Processo Penal Militar, ouvindo-se, ainda, as pessoas abaixo arroladas: [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 02, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.252/2018 – 2ª RPM. A denúncia foi recebida no dia 20 de agosto de 2019 (Evento 02). Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa (Eventos 03 e 24), bem como o acusado (Evento 37), por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 216 do CPM. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, alegando, preliminarmente, prejuízo pela não submissão do acusado ao incidente de insanidade mental. No mérito, alegou ausência de dolo específico (uma vez que não houve intenção subjetiva de injuriar a vítima) e o reconhecimento das atenuantes de relevantes serviços prestados e a injusta ação da vítima. Por fim, requereu também a desclassificação do crime do art. 216 do CPM, para o crime do art. 174 do CPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) decidiu, por unanimidade de votos, condenar o réu pela prática do crime de injúria (art. 216 do CPM), impondo-lhe a pena total de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, concedendo a este o direito de recorrer em liberdade. A sentença encontra-se colacionada no Evento 83 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 97, pugnando pela nulidade da sentença recorrida, nos termos das preliminares, e, no mérito, a reforma total da sentença, para reconhecer-se a prescrição. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões de apelação (Evento 103), pugnando pelo conhecimento do recurso e pela condenação do apelante, com a decretação da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 06, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, para manter a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM José Renato Bazelenitz Pinheiro nas sanções do artigo 216, combinado com o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por José Renato Bazelenitz Pinheiro, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 216 (injúria) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade. Eminentes desembargadores, é importante destacar que o apelante, réu, levanta questão preliminar atinente à prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, sendo esta a sua primeira preliminar, conforme razões do apelo no Evento 97 dos autos de origem. Dessa forma, cumpre decidirmos a preliminar antes de adentrarmos no mérito. Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva estatal – artigo 123, IV c/c artigo 125, VII e § 1º, do Código Penal Militar. Em relação à preliminar, o apelante narra que: [...] 2.1.2 Da prescrição retroativa pela pena em concreto – extinção da punibilidade (...) No caso em pauta, como se constata nos autos, há apenas RECURSO DE APELAÇÃO pela defesa. Em assim sendo, a pretensão punitiva estatal passa a ser regulada pela pena imposta – frisa-se, quando somente há recurso de apelação pela defesa – e, por se tratar de condenação criminal pelo tipo penal previsto no art. 216 do CPM (injúria) – cuja pena prevista é de até 06 – seis – meses de detenção, a 02 (meses) e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, podendo recorrer em liberdade, com aplicação de medidas de provas (SURSIS), deve-se, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art 123, inciso IV, c/c art. 125, inciso VII e § 1º, todos do CPM. [...] Com efeito, não se pode negar que a pena aplicada é de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, que a denúncia foi recebida no dia 20 de agosto de 2019 (Evento 2 dos autos de origem), e que a sentença prolatada teve sua audiência de leitura realizada no dia 27 de agosto de 2021 (Evento 81 dos autos de origem). Então, temos seguramente a seguinte situação: a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano e houve o transcurso de tempo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de que somente o réu recorreu. Houve um excesso de apenas 7 (sete) dias, mas mesmo um ínfimo lapso não afasta os limites fixados para o reconhecimento da prescrição. Passo, agora, à análise das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 123 do Código Penal Militar, verbis: Art. 123. Extingue-se a punibilidade: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] IV - pela prescrição; [...] Em relação à espécie de prescrição, apesar de a pena abstratamente estabelecida ser inferior a 1 (um) ano, o caso demonstra a hipótese da prescrição da ação penal, na forma prevista no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, que excetua o rol de hipóteses reguladas pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime. Conforme o disposto no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”. Portanto, considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, considerando que ao militar foi imposta uma pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, considerando que somente o militar recorreu da sentença, e considerando as disposições legais a respeito da matéria, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, tal como formulada nas razões do apelo, como pedido primeiro do militar apelante. Ante o exposto, dou provimento apelo do réu para acolher a primeira preliminar suscitada nas razões recursais e, assim, reconhecer a ocorrência da prescrição, na forma da lei, declarando a extinção da punibilidade quanto ao crime de injúria – art. 216 do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, com base na pena concretamente imposta, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em seus efeitos retro-operantes. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Preliminar defensiva de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição intercorrente Analisando os autos, chamou-me a atenção a manifestação da i. procuradora de justiça, Dra Elba Rondino, em relação ao marco interruptivo da prescrição – tema que entendo ser merecedor de reflexão por parte desta Justiça especializada. Citando precedente do Supremo Tribunal Federal, no qual firmou-se o entendimento de que a publicação da decisão prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, sustenta ser este o marco interruptivo da prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMENTA Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido. (HC 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 31-08-2012 PUBLIC 03-09-2012) Em vista do entendimento retroapresentado, a condenação prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça (órgão colegiado), em sessão pública, na presença das partes, atinge o fim da persecução penal, sendo estas, as partes presentes, consideradas como intimadas por esse ato processual. O acusado, finda a sessão de julgamento e apregoado seu resultado, tem ciência da condenação e da pena que lhe foi imposta. Essa decisão, após apregoado o resultado, diga-se, não é passível de alteração por parte de seus prolatores, salvo para correção de erro material ou em razão da oposição de eventuais embargos de declaração. Ressalte-se que, em se tratando de sentença penal condenatória, um dos efeitos da publicação é a interrupção da prescrição – instituto que tem a natureza jurídica de direito material, de acordo com a doutrina majoritária. Nesse sentido, trago à baila o ensinamento do doutrinador e juiz de direito da Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo João Roth, em sua obra “Temas de Direito Militar” (Temas de direito militar, editora Suprema Cultura, 1ª edição, 2004, São Paulo, páginas 201/205), na qual informa o marco interruptivo da prescrição contida no art. 125, §5º, inciso II, do Código Penal Militar, in verbis: Ora, dada a publicidade do procedimento que pode ocorrer no processo penal militar, isto é, de haver a proclamação de julgamento com a publicação da sentença na própria sessão de julgamento, ou só a proclamação de julgamento neste, para depois ocorrer a publicação da sentença, entendo que deve prevalecer neste último caso a interrupção de que o que vale, para fins de interrupção prescricional, é a proclamação do julgamento ou veredicto condenatório pela Escabinato Julgador. Esse modo de pensar justifica-se pelo fato de que o veredicto condenatório, que é o núcleo da sentença, já foi proclamado e não poderá se alterar na sentença, e esta formalizará aquele, como explicitado anteriormente, interessando às partes para fins recursais. Logo, se nenhuma surpresa a sentença deverá trazer às partes processuais quanto ao decisium do Conselho de Justiça, que foi público e realizado na presença das mesmas, dado o rito do julgamento castrense, parece-se que o legislador, ao se referir à sentença condenatória recorrível quis dizer decisão condenatória, esta sim é que deve interromper a prescrição, não a sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Lado outro, a audiência de leitura da sentença trata-se de ato processual que representa o termo inicial para o exercício do direito de recorrer. Vale dizer, a audiência de leitura da sentença é o marco temporal para fins recursais. Desta feita, considerando a hipótese concreta dos autos, na qual a denúncia foi recebida no dia 20 de agosto de 2019 (Evento 2 dos autos de origem) e houve a condenação do apelante à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, na sessão de julgamento realizada no dia 02 de junho 2021, que foi acompanhada pelo militar e seu defensor, conforme se verifica na ata de audiência constante no Evento 68 dos autos de origem, não houve o transcurso do prazo prescricional. Ante o exposto, passo pela preliminar de prescrição suscitada pelo apelante. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator